Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700580-85.2020.8.07.9000 Agravante GoldFarb 2 Empreendimento Imobiliário Ltda e Outros Agravado Horácio Eduardo Gomes Vale Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de “extinção do feito formulado pela empresa devedora, ao argumento de que a competência para processar a presente execução seria do juízo da recuperação judicial, ante o deferimento da recuperação judicial da empresa em 06 de dezembro de 2017”, uma vez que “o crédito do presente feito foi constituído em 15 de outubro de 2019, data do trânsito em julgado da decisão executada, razão pela qual permanece a competência do presente juízo para o processamento da demanda, nos termos do art. 49, da Lei 11.101/2005” (págs. 4/5 do ID 15875750). As Agravantes sustentam que o crédito executado deverá ser incluso no plano de soerguimento devidamente homologado no Juízo em que tramita a Recuperação Judicial por ter ocorrido seu fato gerador em data anterior ao pedido de recuperação judicial. Colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Argumenta a competência do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de constrição judicial de bens, razão pela qual “não haveria mais providências a serem tomadas pelo Juízo a quo, a não ser o proferimento de sentença extintiva da execução, nos termos do art. 485, IV c/c 924, I e III do Código de Processo Civil, posto que qualquer medida constritiva deverá ser praticada sob a deliberação daquela unidade jurisdicional especializada, em conformidade também, repita-se, com os termos do Enunciado no 51 do FONAJE, e de respeitável doutrina e jurisprudência da mais alta envergadura”. Reputa necessária a reforma da Decisão agravada para que seja obstada a prática de constrição “ou para que haja a determinação à retomada do status quo em que se encontravam as partes, caso já tenha sido levada a efeito alguma penhora aos autos”, com a “determinação para que o crédito exequendo reste submetido ao procedimento da recuperação judicial, livrando-se o bem do curso executório originário, devendo o Agravado proceder à devida habilitação de seu crédito junto ao Juízo Recuperatório, submetendo-se à ordem preferencial de pagamento de todos os credores”. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo com o objetivo de impedir “o prosseguimento do curso executório para fins de prática de medidas constritivas visando a garantia da execução determinada pelo Juízo a quo, ou do aperfeiçoamento das correspondentes penhoras”. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a habilitação do crédito executado junto ao Juízo em que se processa a Recuperação Judicial. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária, a Agravante recolheu o preparo à pág. 1 do ID 17379057. É a suma dos fatos. É certo que a competência para processar o cumprimento de sentença permanece, em princípio, com o Juízo a quo, o qual poderá ordenar a citação e a penhora, bem como processar e julgar impugnação da parte Devedora, ora Agravante, mas a prática de atos de constrição e expropriação do patrimônio da parte Recuperanda é do Juízo da Recuperação Judicial. Portanto, apenas a competência para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa, sujeita a tal provimento, submete-se a exame e decisão de outro Juízo, no caso, aquele da recuperação judicial. Confira-se o seguinte precedente firmado nesta Eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Pagamentos de créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial em princípio são permitidos fora das raias do juízo respectivo no pressuposto de que são importantes para a conservação e restabelecimento da empresa, mas esse incentivo à normalização da atividade empresarial não autoriza constrições judiciais esparsas passíveis de afetar o próprio plano de recuperação judicial e os direitos dos demais credores. III. A recuperação judicial não acarreta a extinção do cumprimento de sentença que tem por objeto crédito posterior nem o deslocamento da competência para o seu processamento, porém sujeita ao juízo especializado o controle de atos de constrição que podem afetar a execução do plano de recuperação homologado. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n.1168995, 07144752120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelas Agravantes, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator